Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733939-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: André Luís Rosa Soter da Silveira Apelado: Rogerio Carneiro Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por André Luís Rosa Soter da Silveira (Id. 18756456) contra a sentença (Id. 18756443) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, que extinguiu o processo nos termos dos artigos 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 18756457), tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para André Luís Rosa Soter da Silveira trazer aos presentes autos os documentos atualizados necessários para demonstrar concretamente a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator